Tribunal: STF
Processo: HC 242744
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 877.765/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA APTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MOMENTO ADEQUADO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a sustentação.” (AgRg no HC n. 826.635/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    3. In casu, a denúncia imputa aos pacientes a prática do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal porque teriam oferecido vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, qual seja, expedir com maior celeridade a certidão e quitação do ISS relativo ao imóvel localizado na Rua Juriti, 73, na cidade de São Paulo, e seu Habite-se.



    4. O Ministério Público narra que o valor devido era de R$ 752.235,40 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) e que, proveniente da vantagem espúria, foi pago aos fiscais o valor de R$ 371.628,22 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), tendo sido sonegado o valor de R$ 376.117,70 (trezentos e setenta e seis mil, cento e dezessete reais e setenta centavos) e recolhido aos cofres públicos somente a quantia de R$ 4.489,48 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).



    5. Hipótese em que a exordial acusatória foi oferecida em perfeita conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, em obediência ao Código de Processo Penal.



    6. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016.



    7. Embora os agravantes aleguem que há prova nos autos de que a responsabilidade pelo recolhimento do ISS e obtenção de Habite-se no empreendimento localizado à Rua Juriti nº 73, São Paulo/SP, não era da SPE Kalapalo, tal aferição deve ser realizada pelo juízo singular, no momento da instrução criminal, e não por esta Corte na estreita via do habeas corpus.



    8. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas imputadas aos pacientes, em princípio, se subsomem ao tipo previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    9. Agravo regimental desprovido (doc. 24, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa alega: 



    [...] para que se dê fluência ao mandamento legal estatuído no art. 41 do CPP, deve a inicial acusatória delinear quais são as condutas atribuídas aos acusados e pelas quais eles haverão de se defender, especificando “como”, “quando” e em qual “local” esse hipotético ato típico teria se dado, de modo a permitir ao imputado o exercício da garantia constitucional insculpida no art. 5º, LV, da CF.



    Ademais, as imputações de práticas delitivas com múltiplos autores – como é o caso da Ação Penal nº 0050805-45.2016.8.26.0050 –, impõem uma obrigação acusatória específica decorrente das previsões estatuídas no art. 41 do CPP: a necessidade de a inicial acusatória conter narrativas de condutas individualizadas atribuídas a cada um dos acusados, com delineação expressa sobre como tais hipotéticos atos teriam contribuído para a consecução da prática, em tese, delitiva que é objeto da acusação.



    O desrespeito a qualquer uma dessas premissas resultará em denúncia aquém do piso mínimo legal estatuído no art. 41 do CPP, o que implica dizer, nesse contexto, que o exercício da garantia insculpida no art. 5º, LV, da CF, por parte do acusado fica inviabilizado (doc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, assevera:



    [...] A denúncia descumpre a imprescindível tarefa de descrever as circunstâncias em que os pacientes teriam perpetrado a conduta supostamente criminosa por um motivo bem simples: Ricardo e Fernando tinham vendido, nos idos de 2010 – dois anos antes dos fatos em tese criminosos – a empresa “AGRA” e suas SPEs, dentre elas, a empresa “Kalapalo”, para a empresa “PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações” (doc. 1 – fls. 40/74 e fls. 1.236/1.242).



    Aliás, como se pode depreender de matéria jornalística já trazida à colação no processo de origem (doc. 1 – fls. 1.236/1.242), a aquisição do grupo “AGRA” pela “PDG” implicou clara divisão de tarefas na empresa que se constituiu após a conclusão do referido negócio: a partir de 2010, os pacientes ficaram incumbidos de conduzir a área comercial, enquanto à PGD coube “cuidar das áreas financeira e de backoffice do novo conglomerado”. Por conseguinte, à época em que obtida a certidão de quitação do ISS no empreendimento escrutinado, a condução das áreas financeiras e backoffice há muito não era de atribuição de Ricardo e de Fernando.



    Nesse passo, como não poderia vincular factualmente os pacientes ao suposto crime, restou à denúncia irrogar-lhes o delito sem descrever suas condutas. Resta nítido, então, que a denúncia fica muito aquém dos requisitos estatuídos no art. 41 do CPP, o que inviabiliza a fluência das garantias insculpidas no art. 5º, LIV e LV, da CF, ao longo de uma instrução probatória em causa criminal (doc. 1, p. 4).



    Ainda, sustenta:



    Melhor sorte não teve o órgão ministerial no que diz respeito ao lastro probatório a justificar a constituição de relação processual na seara penal contra os pacientes, tendo em vista que não há prova de materialidade nem indícios mínimos de autoria delitiva dos pacientes. Há, tão e somente, uma “pura criação mental da acusação” 2 – um odioso expediente que manchou os nomes de Fernando e Ricardo. Explica-se.



    A inicial acusatória tem como seu lastro diversas inquirições realizadas em outros cadernos apuratórios que versavam sobre outros fatos, juntadas no feito registrado sob o nº 0050805-45.2016.8.26.0050 a título de prova emprestada (doc. 1 – fls. 182/212).



    Nelas, não há uma única linha que mencione que a certidão de quitação de ISS do empreendimento levado a cabo pela SPE “Kalapalo” teria sido expedida após o pagamento de vantagem indevida a agentes públicos – muito menos que os pacientes teriam alguma vinculação com tal suposta ação (doc. 1, p. 5).



    Por fim, ressalta que:



    [...] o exame da documentação que acompanha a impetração é salutar e seu escrutínio acaba por escancarar o que já é óbvio em uma leitura superficial das decisões proferidas pela autoridade coatora originária: não foi alcançado piso probatório mínimo para justificar a – vexatória – inclusão dos pacientes no polo passivo de causa criminal.



    Em suma: tentou-se justificar a injustificável continuidade da acusação desfechada contra os pacientes com base em toda sorte de elementos imprestáveis para fins de aferição de justa causa. O trancamento da Ação Penal desprovida de lastro probatório mínimo é medida de rigor (doc. 1, p. 14).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão de ordem para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0050805-45.2016.8.26.0050 no que diz respeito aos pacientes, seja pelo fato de a inicial acusatória ser inepta, ou seja pelo fato de inexistir lastro probatório mínimo que permita a aferição de materialidade delitiva ou de indícios mínimos de autoria delitiva no que diz respeito aos pacientes, em homenagem ao art. 5º, LIV e LV, da CF e aos arts. 41, 395, I e III, ambos do CPP.



    Por fim, os impetrantes pugnam, desde já, por intimação com antecedência da inclusão do feito em mesa para julgamento, com o fim de que seja viável a distribuição de memoriais, bem como a realização de sustentação oral perante o Órgão Fracionário deste Pretório Excelso (doc. 1, p. 16).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas aos pacientes. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de suas defesas, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias. Veja-se:



    [...]



    No início de 2012, em data incerta, nesta cidade e Comarca da Capital, RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE, ofereceram vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, qual seja, expedir com maior celeridade a certidão e quitação do ISS relativo ao imóvel localizado na Rua Juriti, 73, nesta cidade e comarca da Capital, e seu Habite-se.



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, RONILSON, EDUARDO, CARLOS AUGUSTO e LUÍS ALEXANDRE, associados de forma estável e permanente, receberam, para si e/ou para outrem, direta e indiretamente, em razão das funções de auditores fiscais que exerciam, vantagem indevida ofertada por RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE, para expedir com maior celeridade a certidão e quitação do ISS relativo ao imóvel localizado na Rua Juriti, 73, nesta cidade e comarca da Capital, e seu Habite-se.



    Conforme descrito na denúncia nos autos da ação penal nº 0068155-17.2014.8.26.0050, em trâmite perante o Juízo da 21ª Vara Criminal da Capital, os auditores fiscais RONILSON BEZERRA, EDUARDO BARCELLOS, CARLOS AUGUSTO DI LALLO e LUIS ALEXANDRE associaram-se, no período de 2010 a 2013, para a prática de crimes contra a Administração Pública e também contra a ordem tributária.



    Com efeito, estes denunciados instalaram, no âmbito da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo/SP, mecanismo de prática reiterada de crimes juntamente com construtoras e incorporadoras de imóveis, por intermédio do qual se pagava vantagem indevida para que houvesse a cobrança parcial do resíduo e cujo pagamento daria ensejo à emissão da certidão de quitação do referido tributo, documento necessário para expedição do Habite-se.



    Neste sentido, o auditor fiscal RONILSON BEZERRA RODRIGUES liderou essa associação criminosa e detinha o poder de determinar o início, a suspensão e a interrupção das práticas delitivas e, prevalecendo-se do cargo de Subsecretário de Finanças de São Paulo, garantiu a lotação dos demais integrantes da associação criminosa na Divisão do Cadastro de Imóveis (DICI-4) e os blindou para que as práticas delitivas não fossem descobertas.



    EDUARDO BARCELLOS era Diretor de Arrecadação e superior hierárquico de LUÍS ALEXANDRE, e CARLOS DI LALLO, sendo certo que respondia diretamente para RONILSON BEZERRA, Subsecretário de Finanças do Município de São Paulo. 



    LUIS ALEXANDRE era o responsável pelo contato direto com os contribuintes e na divisão das vantagens indevidas, EDUARDO BARCELLOS era o responsável por receber os valores de CARLOS DI LALLO ou LUÍS ALEXANDRE e, após reter sua parcela, entregava o restante para RONILSON BEZERRA.



    Em 2012, os denunciados RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE, representantes da pessoa jurídica AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., responsável pela pessoa jurídica KALAPALO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a qual, por sua vez, é a responsável pelo empreendimento situado na Rua Juriti, 73, nesta cidade, finalizaram a construção deste empreendimento e deveriam obter o certificado de quitação do ISS, o que incluía toda e qualquer documentação necessária para obtenção do “Habite-se” junto à Prefeitura de São Paulo.



    É certo que foi dado início ao procedimento de obtenção da certidão de quitação do ISS e também do Habite-se, de modo que RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE, conhecedores dos custos de uma obra, mormente o que se paga a título de ISS – dirigiram-se até a Prefeitura, oportunidade em que, no setor respectivo, ofereceram vantagem indevida aos funcionários do local para praticar e omitir ato de ofício, a fim de que sua documentação fosse brevemente providenciada.



    Deste modo, em 2012, o auditor fiscal LUÍS ALEXANDRE recepcionou a documentação fiscal daquele empreendimento e desde logo combinou com RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE a possibilidade de acerto de propina de R$ 371.628,22 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos). 



    Note-se que o valor constante da planilha de fls. 06 demonstra que a totalidade do montante devido era de R$ 752.235,40 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) e que, proveniente da vantagem espúria, foi pago aos fiscais o valor de R$ 371.628,22 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), tendo sido sonegado o valor de R$ 376.117,70 (trezentos e setenta e seis mil, cento e dezessete reais e setenta centavos) e recolhido aos cofres públicos somente a quantia de R$ 4.489,48 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).



    No dia 08 de março de 2012, foi expedido o Certificado de Quitação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS/Habite-se.



    É certo que, como dito alhures, o registro da operação criminosa em testilha foi feito por LUIS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES, em planilha de sua autoria, apreendida durante busca e apreensão em sua residência.



    Assim agindo, RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE ofereceram vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar e a omitir ou retardar ato de ofício, sendo certo que, em razão da vantagem, o funcionário LUÍS ALEXANDRE praticou ato de ofício infringindo dever funcional e RONILSON, EDUARDO, LUÍS ALEXANDRE e CARLOS AUGUSTO receberam, para si ou para outrem, direta e indiretamente, em razão de suas funções, vantagem indevida para deixar de lançar e cobrar parcialmente o tributo.



    Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo denuncia a Vossa Excelência RICARDO SETTON e FERNANDO BRUNO DE ALBUQUERQUE como incursos no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e EDUARDO HORLE BARCELLOS, LUÍS ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES, CARLOS AUGUSTO DILALLO LEITE DO AMARAL e RONILSON BEZERRA RODRIGUES, como incursos no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, combinado com o artigo 316, §2º, e artigo 29, caput, ambos do Código Penal. Recebida a denúncia, postula-se que todos os denunciados sejam citados e processados até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, conforme rito ordinário previsto nos artigos 395 a 405 do Código de Processo Penal (doc. 4, pp. 81-85).



    A propósito, o Magistrado de primeiro grau, na fase do art. 397 do CPP, manteve o recebimento da denúncia ofertada contra os pacientes, embora a tenha rejeitado parcialmente em relação aos corréus funcionários públicos. Para tanto, expôs os seguintes fundamentos:



    Luís Alexandre Cardoso de Magalhães, Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral, Ronilson Bezerra Rodrigues, já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, combinado com os artigos 316, § 2º, e 29, caput, ambos do Código Penal e Ricardo Setton e Fernando Bruno Albuquerque, igualmente já qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal (fls. 412/418).



    [...]



    Em encerramento às manifestações defensivas, os réus Ricardo Setton e Fernando Bruno de Albuquerque apresentaram, em conjunto, resposta à acusação às fls. 1153/1183. Preliminarmente, clamaram pela rejeição da denúncia com fundamento no artigo 395, inciso I, e subsidiariamente, no inciso III, do Código de Processo Penal.



    Ao final, o Ministério Público se manifestou pelo afastamento das questões preliminares arguidas e consequente ratificação do recebimento da denúncia (fls. 1249/1252).



    É o relatório.



    Fundamento e decido.



    I – Da pela prática do artigo 316, § 2º, do Código Penal, concomitantemente ao artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990.



    Conforme admitido pelo próprio órgão acusatório, a inicial acusatória incorreu em impropriedade técnica ao imputar ambos os delitos a Luís Alexandre Cardoso de Magalhães, Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral, Ronilson Bezerra Rodrigues.



    Afinal, de acordo com a denúncia, os quatro réus acima receberam vantagem indevida, para si ou para outrem, de forma direta e indireta, em razão da função de auditor fiscal, para a cobrança parcial de tributo.



    E tal conduta [...] se subsome apenas ao tipo penal incriminador previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990:



    [...]



    Não há enquadramento quanto ao disposto no artigo 316, § 2º, do Código Penal, já que não se descreveu o recebimento indevido, mediante de exigência, de valores em nome dos cofres públicos e o posterior desvio em proveito próprio ou alheio.



    [...]



    Portanto, é o caso de rejeição da denúncia no tocante à imputação de Luís Alexandre Cardoso de Magalhães, Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral, Ronilson Bezerra Rodrigues terem praticado o crime previsto no artigo 316, § 2º, do Código Penal.



    [...]



    III – Da ausência de justa causa e inépcia da inicial



    A indicação pela prefeitura paulistana de que o valor recolhido a título de ISS sobre o imóvel localizado na Rua Juiriti, nº 73, São Paulo-SP, foi excessivamente a menor que o montante apurado como devido, aliado às declarações dos réus colaboradores no sentido de que, naquele período, os acusados, então auditores fiscais, atuavam em conluio para, de forma reiterada, obterem propina, por meio de cobrança parcial do tributo devido, configuram elementos de informação suficientes para se reputar a existência de justa causa, de forma a justificar a necessidade de prosseguimento da ação penal.



    Por certo, tais elementos de informação endossam a tese ministerial e reforçam, por ora, a convicção em torno da pertinência da acusação e da necessidade de apuração mais detida dos fatos em instrução probatória, de modo a recomendar o completo afastamento das pretensões defensivas de rejeição da inicial acusatória e, ainda mais, de absolvição sumária dos acusados.



    Cumpre ressaltar que a alegação de que o réu Luís Alexandre Cardoso de Magalhães estava, à época dos fatos narrados na denúncia, lotado no setor responsável pela arrecadação de IPTU, e não no setor responsável pela arrecadação de ISS, demanda, para a sua devida apuração, a instrução do feito.



    E no que tange ao arguido por Ricardo Setton e Fernando Bruno de Albuquerque, é preciso ponderar que a eventual adoção, pelo Ministério Público, de suposição equivocada para apontamento do valor que teria sido pago/recebido, a título de propina, pelos acusados, não afasta a tipicidade dos fatos imputados.



    Igualmente, a menção e a apresentação de dois contratos que supostamente embasam a tese de que sempre era atribuído à construtora contratada, e não à Agra ou a Kalapalo, a responsabilidade pelo recolhimento do ISS quanto aos serviços prestados para a consecução do empreendimento imobiliário, bem como pela obtenção das necessárias certidões de quitação de impostos para o Habite-se, não afasta a os indícios de autoria, pois não comprova que, especificamente no caso do imóvel mencionado na denúncia, o recolhimento do ISS também era atribuição da construtora ou que, de alguma forma, foi realizando mediante a participação dos acusados.



    Também, não enseja a rejeição da denúncia a alegação de que, com a aquisição do grupo Agra pela PGD a partir de 2010, ambos os réus ficaram encarregados de conduzir a área comercial, enquanto à PGD coube tratar das áreas financeira e de backoffice do novo conglomerado, de forma que não poderiam ter participado nos fatos criminosos que supostamente ocorreram, já que não houve prova nesse sentido.



    Em suma, os autos contemplam prova da materialidade dos delitos imputados, bem como indícios suficientes de autoria aos acusados. As alegações de inaptidão das informações obtidas a partir de testemunhas, termos de colaboração firmados em outros autos e ausência de comprovação do liame subjetivo entre os acusados demandam a fase instrutória, vez que atinentes ao mérito da matéria.



    Outrossim, consigno que esse momento processual de cognição sumária não se revela apto à análise profícua das alegações defensivas referentes a suposta ausência de provas de autoria e de nexo causal entre as condutas praticada pelos acusados e o objeto da presente persecução penal, uma vez que tais alegações concernem ao mérito e, reitero, dependem da colheita probatória em juízo para sua aferição, sob pena de se incorrer em insanável antecipação do mérito.



    Neste momento processual, não se exige o exaurimento da análise probatória, tampouco, faz-se possível a aferição da verdade real em torno das informações apresentadas pelos acusados durante os respectivos interrogatórios. Por ora, as circunstâncias narradas pelo parquet se revelam aptas a demonstrar a presença de indícios significativos de que o recolhimento inicial do ISS tenha sido muito inferior ao efetivamente devido e que os acusados possuíam pleno conhecimento do esquema de recebimento de propina implantado.



    Sobre a impossibilidade de se confundir o exame antecipado do mérito e a análise de admissibilidade da acusação própria e necessária ao recebimento da exordial acusatória, veja-se o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, dos quais destacamos o seguinte julgado:



    [...]



    Analisado o pleito defensivo, não verifico quaisquer prejuízos ou nulidades impeditivas da continuidade da ação penal, cuja proposição contém a exposição clara dos fatos criminosos e as suas circunstâncias, principalmente a participação, em tese, empreendida pelos acusados na dinâmica delitiva, bem como a classificação do crime, o desenrolar do cenário delitivo, a forma como se chegou à conclusão dos participantes dos fatos e a ligação entre eles.



    Vê-se, portanto, que os argumentos mobilizados pela defesa não se revelaram aptos a infirmar a tese acusatória e, tampouco, os elementos de convicção coligidos pelo órgão acusatório, os quais bem dão conta de indicar, por ora, a contribuição e participação dos acusados nos delitos em deslinde.



    Por derradeiro, verifico que os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal foram integralmente preenchidos na inicial acusatória ofertada pelo Ministério Público, ou seja, os fatos imputados aos acusados constituem, em tese, os crime mencionados na classificação jurídica, cuja materialidade e indícios de autoria, por ora, restaram confirmados, razão pela qual plenamente configurada a justa causa para a propositura da ação penal.



    [...]



    Ante o exposto:



    I) Rejeito a parte da denúncia oferecida pelo Ministério Público que imputa a L. A. C. d. M., E. H. B., C. A. D. L. L. d. A. e R. B. R. a incursão no artigo 316, § 2º, do Código Penal, e ratifico o recebimento da denúncia no que tange às demais imputações.



    II) Tendo em vista o Provimento do Conselho Superior da Magistratura nº 2651/2022, em vigor a partir de 21 de março de 2022, que instituiu o regime de teletrabalho no Tribunal de Justiça, mantendo em seu artigo 8º a possibilidade de realização das audiências por videoconferência, em todas as matérias, conforme disciplina já estabelecida pelo Comunicado CG nº 284/2020, designo a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 21 de setembro de 2023, às 14:00 horas.



    [...] (doc. 9, pp. 170-179 — grifos meus e no original).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assim decidiu:



    [...]



    Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



    In casu, a denúncia imputa aos pacientes a prática do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal porque teriam oferecido vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ato de ofício, qual seja, expedir com maior celeridade a certidão e quitação do ISS relativo ao imóvel localizado na Rua Juriti, 73, na cidade de São Paulo, e seu Habite-se.



    O Ministério Público narra que o valor devido era de R$ 752.235,40 (setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) e que, proveniente da vantagem espúria, foi pago aos fiscais o valor de R$ 371.628,22 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), tendo sido sonegado o valor de R$ 376.117,70 (trezentos e setenta e seis mil, cento e dezessete reais e setenta centavos) e recolhido aos cofres públicos somente a quantia de R$ 4.489,48 (quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).



    Verifica-se que a exordial acusatória foi oferecida em perfeita conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, em obediência ao Código de Processo Penal.



    Nos termos do parecer ministerial:



    Observa-se, pelo simples passar de olhos sobre a inicial acusatória, que a imputatio facti traz situações típicas envolvendo os pacientes, aptas a ensejar a instauração do processo-crime, visto que satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, narrando, com os elementos indispensáveis, a existência de crime em tese, de modo a permitir a plenitude de defesa e o exercício do contraditório. (e-STJ, fl. 2081)



    Além disso, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe 9/3/2016.



    Embora os agravantes aleguem que há prova nos autos de que a responsabilidade pelo recolhimento do ISS e obtenção de Habite-se no empreendimento localizado à Rua Juriti nº 73, São Paulo/SP, não era da SPE Kalapalo, tal aferição deve ser realizada pelo juízo singular, no momento da instrução criminal, e não por esta Corte na estreita via do habeas corpus.



    Quanto ao ponto, o Tribunal de Justiça ressaltou, com efeito, que “as alegações defensivas deverão ser elucidadas no curso da instrução criminal; deveras, reconhecê-las pressuporia um exame detido dos elementos de prova, o que desbordados limites do habeas corpus” (e-STJ, fl. 2011), registrando que “segundo o relatório final subscrito pela autoridade policial [...], a imputação é corroborada por (i) apreensão de planilha em poder do fiscal [L. A. C. de M.], (ii) emissão de certificado de quitação embora houvesse uma considerável divergência entre o valor dos tributos devidos e o valor efetivamente recolhido; e (iii) confissão de [L. A. C. de M.], [E. H. B.] e [C. A. di L. L. do A.] quanto à participação e ao modus operandi do esquema criminoso.” (e-STJ, fls. 2008-2009).



    Vale consignar que, conforme registrado pelo Ministério Público Federal, “inexistem elementos imediatos que comprovem a ausência de crime e de sua participação nas condutas narradas, razão pela qual as alegações são matérias que, definitivamente, ensejam aprofundado exame do acervo probatório, não admitido nos estritos limites de cognição da via eleita.” E complementa aduzindo que “a própria defesa não nega as condutas que lhes são imputadas. Todavia, dá a elas interpretação diferente, de modo a descaracterizar a prática do crime. Porém, por se tratarem de teses defensivas, não é possível obter o almejado trancamento da ação penal, sem que haja um debate profundo e o exame minucioso dos